Tribunal: STF
Processo: RE 1583276
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE IMPÕE AO ESTADO A OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE LOCAL APROPRIADO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DA POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA. PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS. COMARCA DE CAMPO BELO. JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Ministério Público é parte legítima ativa para pleitear, no bojo de ação de ação civil pública, a implementação de políticas públicas pelo Estado, inclusive com a realização de obras. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio da supremacia da dignidade da pessoa humana, que legitima a intervenção judicial, afigura-se possível ao Poder Judiciário impor à Administração Pública a realização de obrigação de fazer consistente na promoção de medidas ou na execução de obras em prédios públicos, sem que tal fato constitua violação ao princípio da separação dos poderes, desde que necessárias ao atendimento do “mínimo existencial”. 3. Considerando que as providências requeridas por meio da presente ação civil pública - v.g., realização de obras/adequações físicas, estruturais e sanitárias para realização de necropsias na unidade policial – por se tratarem de questões interna corporis da Administração configuram inegável ingerência do Poder Judiciário sobre a atuação e até mesmo escolhas realizadas pelo Poder Executivo, a hipótese é de improcedência dos pedidos iniciais. V.V. 1. Como regra, não cabe ao Poder Judiciário adentrar na definição de prioridades e elaboração de políticas públicas sob pena de usurpar as competências do administrador e, desse modo, violar o princípio da separação dos poderes. 2. Excepcionalmente, o Poder Judiciário pode determinar a efetivação de políticas públicas, inclusive com a realização de obras, com vias a se assegurar o cumprimento de obrigações impostas ao Poder Pública pela própria Constituição. 3. A baliza a ser adotada, até como forma de se evitar um ativismo judicial indesejado, é a verificação se o serviço público prestado se adequa ao mínimo existencial. 4. A realização de exames periciais em cadáveres putrefeitos, em público e ao ar livre no cemitério local, por falta de estrutura mínima do Instituto Médico Legal, viola os Direitos Fundamentais à saúde e à segurança, além da dignidade dos vivos e dos mortos. 5. Nos termos do art. 139, IV, do CPC, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo determinar até mesmo o sequestro de valores do erário.” (Apelação Cível Nº 1.0000.19.033297-3/002, 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Wagner Wilson Ferreira, j. 8.10.2020)
 
 Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, III e 144, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que é incontroversa a precariedade do serviço médico legal realizado na Delegacia de Campo Belo, que não foi negada pelo recorrido.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Segundo o voto da maioria no acórdão recorrido, o serviço público prestado estaria adequado, não havendo violação ao mínimo existencial. 
 
“[...]
In casu, tal como já me manifestei quando do julgamento do agravo de instrumento interposto nos presentes autos3 (doc. de ordem 30), em que pese as dificuldades enfrentadas pela unidade policial em questão - que perpassam tanto pela estrutura física precária, quanto pela falta de condições adequadas para a realização das necropsias a cargo da Polícia Civil -, entendo pela impossibilidade de atendimento da pretensão veiculada na presente demanda.
Isso porque, não obstante seja possível a intervenção judicial em caso de descumprimento de políticas públicas, no caso, ligadas à dignidade da pessoa humana, à segurança e à incolumidade públicas, impondo-se, por conseguinte, a obrigação de adoção de medidas e/ou execução de obras em estabelecimentos públicos, na hipótese vertente não há falar-se em violação ao “mínimo existencial”.
Com efeito, o objeto da ação se refere a questões interna corporis da Administração - realização de obras/adequações físicas, estruturais e sanitárias -, que importam no exercício discricionário do Poder Público e, portanto, insindicáveis ao Poder Judiciário. 
Nesse contexto, forçoso concluir, as providências requeridas, por meio da presente ação civil pública, configuram inegável ingerência do Poder Judiciário sobre a atuação e até mesmo escolhas realizadas pelo Poder Executivo.
Dito de outro modo, o que se pleiteia na presente demanda é que o Poder Judiciário se arvore em administrador, substituindo vontade da Administração na valoração das prioridades e alocação de verbas para investimento em construção/reforma de prédio público. 
Inconcusso que a repercussão da presente decisão poderá tornar o exercício da atividade administrativa do Estado impraticável, porquanto, acaso referida providência venha a se tornar regra, repercutirá, indiscutivelmente, nas inúmeras necessidades de investimento do Poder Público nas áreas da saúde, educação, construção, ampliação e manutenção de estradas etc.
Assim, se o Poder Judiciário passar a estabelecer quais obras e os investimentos devem ou não ser priorizados, estaremos diante do caos, do desgoverno. 
Dúvidas não há de que medidas como as requeridas geram inegáveis impactos no orçamento do Poder Executivo, que, como cediço, necessita estar alinhado ao Plano Plurianual e às Diretrizes Orçamentárias, sob pena de violação aos comandos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00). 
Outrossim, as decisões judiciais, segundo a norma contida no art. 22 do Decreto-lei nº 4.657/42, incluído pela Lei nº 13.655/18 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), devem considerar os obstáculos, as dificuldades reais e aquelas do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, o que não ficou evidenciado. Logo, a hipótese é de provimento do recurso e consequente improcedência dos pedidos iniciais.
[...]
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.”
 
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência predominante nesta Suprema Corte.
Ao julgamento do Tema 698 da repercussão geral, ao tempo em que permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, foi explicitado que “A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.
O pedido formulado nesta ação civil pública, tal como consignado pela Corte de origem, além de consistir medida executiva pontual, perpassa pela análise de mérito administrativo, o que não foi autorizado no julgamento do paradigma da repercussão geral referente ao Tema 698. 
No caso concreto, para cumprir a obrigação requerida, a Administração Pública teria de realizar novo planejamento de suas atividades e, diante da finitude dos recursos públicos, deixaria de realizar gastos antes previstos para outras prioridades muitas vezes até mais relevantes.
Impor ao Estado a realização de construção de estrutura física para a realização de necropsias a cargo da Polícia Civil tão somente porque a questão foi judicializada fere, ademais, o princípio da isonomia em relação àquelas políticas públicas que não foram objeto de judicialização.
A obra em questão somente pode ser determinada quando considerada a situação de todas as instalações da Polícia Civil administradas pelo estado, sob pena de precarização das condições estruturais daquelas unidades que não foram beneficiadas pela decisão judicial. 
Demais disso, outras soluções administrativas podem ser encontradas, mediante a análise conjunta dos Poderes Executivo e Legislativo, primordialmente competentes na matéria.
Entendo, portanto, que, no presente caso, não compete ao Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo realize obras requeridas na Ação Civil Pública, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF).  
Finalmente, lembro que a instância extraordinária não se presta à análise de fatos, provas e legislação infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso extraordinário.  
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente